Tribunal: TJMT
Processo: 1034637-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034637-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), EDSON THIAGO DA SILVA LOPES - CPF: 035.080.001-41 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária. Perícia médica. Impugnação ao valor dos Honorários Periciais. Discordância genérica e meramente subjetiva.
Ausência de indicação de parâmetros objetivos a contrapor os critérios usados para fixação da verba honorária
. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo Juízo à condução de perícia médica.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em definir
se o valor dos honorários periciais é compatível e congruente às particularidades do caso concreto, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos.

4. A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se exclusivamente a casos de justiça gratuita, não sendo extensível a partes sem essa condição, como é o caso da agravante.

5.
Não sendo os critérios usados à fixação dos honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, a manutenção da decisão homologatório da proposta de honorários é medida impositiva.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de
“cobrança de indenização securitária”
(Proc. nº 0025393-93.2015.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EDSON THIAGO DA SILVA LOPES homologou o valor dos honorários periciais por estar de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. nº 174630147 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
o perito nomeado para a realização da perícia apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00, havendo discordância da seguradora agravante, por se tratar de valor excessivo. O Perito então concordou com a redução de 10% (dez por cento) do valor inicialmente proposto, reduzindo os honorários para R$ 6.300,00 (Id. 109710714)
”.

Afirma que, “
o valor não atende a razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a resolução n.º 232/2016 do CNJ estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que, para as perícias médicas, a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, conforme tabela de honorários e art. 2º, § 4º de referida resolução”.

Pede, pois, o deferimento do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, a
fim de minorar os honorários periciais homologados pelo Juízo a quo para valor adequado às particularidades da causa e aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo-se para tanto a quantia de R$ 2.000,00
(cf. Id. nº 256695671).

A decisão contida no Id. nº 256917174 deferiu o pedido antecipatório para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 266854252).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que homologou o valor dos honorários periciais requeridos pelo
expert
médico, no importe de R$ 6.300,00, para fins de elaboração de perícia de constatação de invalidez, na ação de “
cobrança de indenização securitária
”

(Proc. nº 0025393-93.2015.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EDSON THIAGO DA SILVA LOPES.

De início, anoto que apesar de a decisão agravada não se enquadrar geometricamente em qualquer uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento do objeto deste recurso, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a matéria será praticamente inútil, e, por esse motivo, em atenção à atual orientação da Corte Especial do STJ (REsp nº 1.696.396/MT), admito a interposição recursal, como não há quaisquer irregularidades formais, conheço do agravo de instrumento, porém, aqui já me adiantando, por não divisar a presença de elementos probatórios que convençam quanto ao desacerto da decisão agravada, tenho que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Digo isso porque a discordância da Seguradora/ré/agravante é absolutamente genérica, fundada, basicamente, em discordância de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à específica hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são, de fato, excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados, porque não correspondem à realidade do mercado local.

O processo de origem envolve ação de cobrança em que o autor/agravado Edson objetiva a condenação da seguradora/ré/agravante Mapfre ao pagamento de indenização securitária, com esteio no contrato de seguro entre eles celebrado (“
Seguro de Vida Em Grupo Mapfre
” – cf. Id. nº 43780433 – pág. 20 – dos autos de origem), em razão das lesões por ele sofridas por ocasião de acidente doméstico ocorrido em 05.10.2013, já que, segundo consta da petição inicial, devido ao acidente “
o autor apresentava déficit auditivo e visual
” (cf. Id. nº 43780433 – pág. 4 - dos autos de origem).

Na proposta de honorários periciais, o médico perito ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, nomeado pelo Juízo
a quo
como expert judicial, consignou que “
trata-se de perícia de alta complexidade técnica, que demandara elevado número de horas técnicas para análise documental, exame clinico presencial, estudos específicos, respostas aos quesitos e elaboração do laudo
”, e, ainda, “
que a Resolução CNJ 232/2016 visa estabelecer parâmetros de honorários em causas de justiça gratuita; portanto não se aplica à presente situação
” (cf. Id. nº 109710714 dos autos de origem).

Na impugnação à proposta, e, agora, nas razões deste agravo de instrumento, a parte ré/agravante Bradesco Vida e Previdência S.A. queixa-se do preço cobrado ao genérico argumento de que “
que a Resolução CNJ 232/2016 visa estabelecer parâmetros de honorários em causas de justiça gratuita; portanto não se aplica à presente situação
” (sic - cf. Id. nº 256695671 – pág. 4).

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos, de acordo com as especificidades exigidas em cada caso.

Pelo que consta dos autos, embora realmente aparente não ser de complexidade ímpar, a perícia médica a ser realizada no presente caso exige, sim, conhecimentos específicos para a sua consecução, não admitindo a condução por qualquer profissional, e, apesar de afirmação recursal que o valor fixado pela decisão agravada destoa do que preço habitual cobreado pelo serviço ou do que é normalmente arbitrado judicialmente, a Seguradora/ré/agravante não instruiu o processo com nenhum elemento de prova que constituísse parâmetro idôneo para demonstrar a veracidade de sua alegação, afinal, a sua opinião isolada a respeito do preço exigido não tem relevância jurídica, muito menos peso probatório, e os 4 julgados citados nas razões recursais, os quais constituem os únicos “parâmetros comparativos” trazidos aos autos, envolvem situações que não guardam qualquer similitude fática com o quadro aqui discutido, eis que, a Resolução nº 232/2016 do CNJ dispõe sobre os critérios de fixação de honorários periciais a serem pagos quando se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, o que definitivamente não corresponde à presente hipótese.

Ora, antes de discordar, e para justificar a discordância, cabia à Seguradora/ré/agravante exigir esclarecimentos do perito, ou, então, apresentar orçamentos ou decisões proferidas em casos similares, ou, ainda, se for o caso, contraponto por escrito que contivesse fundamentos criveis e técnicos a respeito de eventuais incongruências das previsões/expectativas que levaram ao arbitramento da verba honorária na espécie, assim, inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, e não sendo os critérios usados para se fixar os honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025